Tribunal: TJPA
Processo: 0025762-61.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO SIMPLES ? ARTIGO 157, CAPUT, DO CP ? PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO ? APELANTE REQUER PRELIMINARMENTE A NULIDADE DESDE O INICIO, PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO ? Rejeição. Considerando as inúmeras tentativas do oficial de justiça proceder a intimação, com o nítido proposito de ocultação do apelante, para não ser citado da acusação, pode-se afirmar que a eventual ausência de comprovação do recebimento da carta de citação, não é capaz de anular o feito desde o seu início, já que o apelante foi desde o inicio assistido, durante todo o processo, através de uma defesa técnica atuante, que apresentou resposta a acusação, presente também na audiência de instrução e julgamento, tendo ainda ofertado alegações finais, não havendo qualquer prejuízo nesse sentido. Ressalto, que no processo penal, não se declara a nulidade do ato se dele não causar prejuízo para acusação ou defesa, consoante o artigo 563, do CPP e princípio do pás de nullité sans grief. DIMINUIÇÃO DE 1/8 DA PENA BASE, REFERENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE ? Impossibilidade. Embora o magistrado tenha considerado a culpabilidade como desfavorável, para justificar a aplicação da pena inicial acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-lhe em 06 (seis) meses, restando-a em 04 (quatro) anos e pagamento de 10 (dez) dias multa. Assim, se caso procedesse a redução para o mínimo legal, deixaria de aplicar a atenuante da confissão espontânea, em virtude da Súmula 231, do STJ, razão pela qual permaneceria a mesma pena, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida no regime fechado. CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: THIAGO NATANAEL SANTANA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0025762-61.2013.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO SIMPLES - ARTIGO 157,
CAPUT,
DO CP - PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME ABERTO - APELANTE REQUER PRELIMINARMENTE A NULIDADE DESDE O INICIO, PELA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - Rejeição.
Considerando as inúmeras tentativas do oficial de justiça proceder a intimação, com o nítido proposito de ocultação do apelante, para não ser citado da acusação, pode-se afirmar que a eventual ausência de comprovação do recebimento da carta de citação, não é capaz de anular o feito desde o seu início, já que o apelante foi desde o inicio assistido, durante todo o processo, através de uma defesa técnica atuante, que apresentou resposta a acusação, presente também na audiência de instrução e julgamento, tendo ainda ofertado alegações finais, não havendo qualquer prejuízo nesse sentido. Ressalto, que no processo penal, não se declara a nulidade do ato se dele não causar prejuízo para acusação ou defesa, consoante o artigo 563, do CPP e princípio do
pás de nullité sans grief.
DIMINUIÇÃO DE 1/8 DA PENA BASE, REFERENTE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE - Impossibilidade.
Embora o magistrado tenha considerado a culpabilidade como desfavorável, para justificar a aplicação da pena inicial acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-lhe em 06 (seis) meses, restando-a em 04 (quatro) anos e pagamento de 10 (dez) dias multa. Assim, se caso procedesse a redução para o mínimo legal, deixaria de aplicar a atenuante da confissão espontânea, em virtude da Súmula 231, do STJ, razão pela qual permaneceria a mesma pena, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 22ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 22 de setembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: THIAGO NATANAEL SANTANA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0025762-61.2013.8.14.0401
R e l a t ó r i o

THIAGO NATANAEL SANTANA SILVA, interpôs o recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 21 de novembro de 2013, a vítima Keiton Lucas Santos Silva, encontrava-se na parada de ônibus, quando foi atacada de forma violenta, pelo ora denunciado, que lhe tomou o aparelho celular, fugindo logo em seguida.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 157,
caput,
do CP, tendo fixado a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida no regime aberto.

O apelante Thiago Natanael Santana Silva, requer preliminarmente, a nulidade do processo desde o início, pela ausência de citação, para seja reiniciada a instrução. No mérito, requer a diminuição da pena base em 1/8, referente a circunstância judicial da culpabilidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante Thiago Natanael Santana Silva, requer preliminarmente, a nulidade do processo desde o início, pela ausência de citação, para seja reiniciada a instrução. No mérito, pugna pela diminuição da pena base em 1/8, referente a circunstância judicial da culpabilidade.

Dos autos, se verifica as fls. 84, que o magistrado determinou a citação do apelante, contudo, em certidão de fls. 86, o oficial de justiça, encarregado da diligência, informou que após três tentativas, infrutíferas, de localizar o mesmo, no seu endereço e diante da fundada suspeita de ocultação, designou o dia 25 de junho de 2014, as 9h, para citação por hora certa, a qual, mais uma vez, o apelante não se encontrava presente, sendo citado na pessoa de sua genitora, sendo devidamente informada que era imprescindível a entrega de contrafé, em consonância com o disposto no artigo 362, do CPP.

Verifico que a carta de citação por hora certa, foi devidamente expedida, conforme fls. 88/90, sendo, posteriormente, designado representante da Defensoria Pública para atuar no feito, o qual apresentou a resposta à acusação, conforme se observa das fls. 100/101.

Dessa forma, considerando as inúmeras tentativas do oficial de justiça proceder a intimação, com o nítido proposito de ocultação do apelante, para não ser citado da acusação, podendo-se afirmar que eventual ausência de comprovação do recebimento da carta de citação, não é capaz de anular o feito desde o seu início, já que o apelante foi desde o inicio assistido, durante todo o processo, através de uma defesa técnica atuante, que apresentou resposta a acusação, presente também na audiência de instrução e julgamento, tendo ainda ofertado alegações finais, , não havendo qualquer prejuízo nesse sentido.

Ressalto, que no processo penal, não se declara a nulidade do ato se dele não causar prejuízo para acusação ou defesa, consoante o artigo 563, do CPP e princípio do
pás de nullité sans grief.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo a analise de mérito.

De igual forma, não há qualquer ilegalidade a ser sanada quando da dosimetria da pena, vez que embora o magistrado tenha considerado a culpabilidade como desfavorável, para justificar a aplicação da pena inicial acima do mínimo legal, ou seja, aplicando-lhe em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-lhe em 06 (seis) meses, restando-a em 04 (quatro) anos e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Assim, se caso procedesse a redução para o mínimo legal, deixaria de aplicar a atenuante da confissão espontânea, em virtude da Súmula 231, do STJ, razão pela qual permaneceria a mesma pena, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Portanto, não há qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual deve ser mantida as razões recursais em todos os seus termos.

Por fim, embora o apelante não tenha requerido, é de bom tom ressaltar, que não existe a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que não preenche os requisitos previstos no artigo 44, do CP, especialmente o delito ter sido cometido com violência ou grave ameaça.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA